Tribunal: TJMT
Processo: 1018537-57.2019.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018537-57.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Caução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (APELANTE), LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA - CPF: 045.047.424-03 (ADVOGADO), GEORGE JOSE NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 047.346.914-60 (ADVOGADO), FELIPE VALENTIM DA SILVA - CPF: 069.457.544-56 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), PGE (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ALICE DE SOUSA - CPF: 108.117.224-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PÚBLICO – DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) ICMS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – PLEITO AO RECONHECIMENTO ART. 1.031, § 1.º, I, DO RICMS/MT – NÃO CONHECIMENTO – ALEGAÇÃO DE SER BENEFICIÁRIA DE DIFERIMENTO DO DIFAL ICMS – CONTRIBUINTE NÃO CREDENCIADA À ÉPOCA DOS FATOS GERADORES – IMPOSTO DEVIDO – MULTA APLICADA – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO – LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO – TAXA SELIC (TEMA 1.062 DO STF) – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não é possível conhecer do pleito ao reconhecimento de inconstitucionalidade do art. 1.031, §1°, I, do Regulamento do ICMS/2014, uma vez que, além da ausência de interposição de recurso administrativo, o valor do crédito tributário discutido é superior ao valor de “alçada” previsto no artigo, portanto, ausente o interesse de agir.

2.

Exigíveis os créditos de Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) relativos aos fatos geradores de período anterior ao credenciamento do benefício do diferimento de DIFAL ICMS.

3.

Aplicada multa em até 100% do valor tributo, não se verifica o caráter confiscatório.

4.

Nos termos do Tema 1062 do STF, é possível à aplicação do índice de correção monetária e taxa de juros de mora utilizado pelo Apelado (IGP-DI e juros de mora de 1% ao mês), desde que não superem os percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, ou seja, a Taxa Selic.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Tutela Cautelar/Anulatória de Lançamento Fiscal nº 1018537-57.2019.8.11.0041, proposta em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito autoral e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.

A apelante aduz, em síntese, a desnecessidade de comprovação de interposição de recurso voluntário, para fins de reconhecimento de inconstitucionalidade do art. 1.031, §1°, I do RICMS-MT.

Sustenta o cumprimento de todos os requisitos previstos na norma instituidora do benefício fiscal de diferimento de Diferencial de Alíquota de ICMS - DIFAL, a necessidade de aplicação do art. 16, Anexo X, do Decreto n° 1.944/1989, vigência e eficácia do benefício no período da autuação,
“independente de formalização de termo, já que tal suposta condição não era exigida pela legislação aplicável”
.

Defende, caso mantido o lançamento tributário, a
“impossibilidade da exigência da multa punitiva aplicada com fulcro no artigo 45, I, ‘a’ da Lei Estadual nº 7.098/98, bem como os juros de mora e correção monetária”
, ante o caráter confiscatório da multa.

Argumenta que
“as práticas realizadas pelos contribuintes reiteradamente observadas pela Administração Tributária excluem a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo”
, destacando que
“não há consciência da eventual ilegalidade no não recolhimento do diferencial de alíquota quando a CHTP se achava no direito de utilizar o diferimento”
.

Consigna a ilegalidade da taxa de juros aplicada acima da Taxa Selic, destacando os termos da ADI nº. 442 do STF.

Requer seja reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1.031, § 1°, I do RICMS/MT, de forma incidental, para que seja cancelada a autuação NAI nº 225544000012016111.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, para anular a NAI nº 225544000012016111, por fazer jus ao diferimento de DIFAL. Subsidiariamente, requer o afastamento da multa,
“ante a existência de práticas reiteradamente observadas pela Administração Tributária que afastou diversas vezes a incidência do Diferencial de Alíquota”
; ou ainda,
“seja afastada e adequada a multa de 100% (cem por cento) ante ao seu evidente caráter confiscatório”
, ou ainda, seja afastada a aplicação do índice de correção aplicado da IGP-DI acumulado com juros de 1% ao mês, limitando a Taxa SELIC.

Contrarrazões (ID. 219070783).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 225114196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

PRELIMINAR DE OFÍCIO – PLEITO À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – NÃO CONHECIMENTO

O apelante defende a inconstitucionalidade do art. 1.031, §1°, I do RICMS-MT, que prevê valor de alçada para interposição de recurso administrativo, alegando ser desnecessária, para tal insurgência, a comprovação de interposição de recurso voluntário.

Este E. Tribunal de Justiça já se posicionou pela inconstitucionalidade da norma que estabelece limitação do direito de recorrer dos contribuintes, em sede de processo administrativo, em razão do valor do tributo. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO –
RECURSO ADMINISTRATIVO INADMITIDO – ART. 1.031, § 1.º, INCISO I, DO RICMS/MT – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A negativa de seguimento de recurso administrativo com embasamento, unicamente, no valor de alçada do débito impugnado viola o princípio constitucional do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

2. Recurso conhecido e provido, decisão reformada. (N.U 1023932-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Na espécie, além da apelante não demonstrar a interposição do recurso voluntário, a inconstitucionalidade está calcada na alegação de impossibilidade de interpor recurso voluntário relativo ao crédito tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT (ID. 219071185 - Pág. 8).

Entretanto, o Regulamento do ICMS/2014 prevê, no art. 1.031, §1°, I, o não cabimento de recurso voluntário de crédito tributário em montante inferior a 300 (trezentas) UPF/MT:

“Art. 1.031.
Observado o disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão.

§ 1° Não cabe recurso voluntário:

I - contra decisão da qual resulte exigência de crédito tributário em montante inferior a 300 (trezentas) UPFMT, vigentes na data do respectivo lançamento
; (...)”

Contudo, o crédito objeto da presente ação anulatória perfaz a quantia de R$ 282.654,44 (duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), conforme decisão que julgou procedente ação fiscal, proferida em
19/03/2019
:

“Posto isso e tudo o mais que os autos constam,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação fiscal, condenando o contribuinte o pagamento do crédito tributário no valor de
R$ 282.654,44 (duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos),
demonstrado no Anexo I.”
(ID. 219071176)

A Portaria nº 051/2019-SEFAZ/MT divulgou os coeficientes de correção monetária, aplicáveis aos débitos fiscais, bem como o valor atualizado da UPF/MT vigente no período, dispondo ainda, no art. 3°, que
“a partir de 1° de maio de 2019, o valor da UPF/MT, atualizado monetariamente, corresponderá a R$ 141,69 (cento e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos)”
.

Sendo assim, 300 (trezentas) UPF/MT, à época da prolação da decisão administrativa em estudo, corresponderia ao valor aproximado de R$ 42.507,00 (quarenta e dois mil quinhentos e sete reais), portanto, o crédito discutido está acima do valor de “alçada” previsto no artigo.

De modo que, não é possível conhecer o pleito ao reconhecimento de inconstitucionalidade do art. 1.031, §1°, I, do Regulamento do ICMS/2014, ante a ausência de interesse de agir.

Ante o exposto,
não conheço
do pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 1.031, § 1°, I do RICMS/MT.

É como voto.

MÉRITO

O apelante se insurge contra a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, argumentando a eficácia do benefício de diferimento de Diferencial de Alíquota de ICMS – DIFAL no período da autuação, independente de formalização de termo; impossibilidade da exigência da multa punitiva, juros de mora e correção monetária,
“ante as práticas reiteradas da Fazenda Pública”
e a ilegalidade da taxa de juros aplicada acima da Taxa Selic, destacando os termos da ADI nº. 442 do STF.

A ação foi proposta pela
Companhia Hidrelétrica Teles Pires
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, buscando a declaração de nulidade da Notificação de Auto de Infração – NAI de nº 225544000012016111, com descrição da infração:
“
Deixou de recolher ou recolheu a menor o ICMS – Diferencial de Alíquota, devido na entrada no Estado de mercadoria destinada ao Ativo Imobilizado ou ao Uso e Consumo
”
, no valor de R$ 282.654,44 (duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

O r. Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo:

“Nos moldes do caput do dispositivo supramencionado, o prazo para interposição de recurso voluntário, em face de decisão que negar, integral ou parcialmente, o provimento do pedido de revisão, é de 30 (trinta) dias.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem decidido que “a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo não se mostra razoável, na medida em que ofende os preceitos constitucionais do duplo grau de jurisdição administrativo e devido processo legal” (TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10170479220228110041, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2023)

No caso em tela a parte autora sequer
se limitou a argumentar a inconstitucionalidade do lançamento tributário pela limitação ao duplo grau de jurisdição administrativa estabelecida no artigo 1.031 §1°, inciso I do RICMS, contudo, inexiste nos autos cópia do protocolo do recurso administrativo ao qual teria sido negado seguimento. Não havendo comprovante da data da ciência da decisão que negou, integral ou parcialmente, o recurso administrativo do pedido de revisão de lançamento, obsta-se a análise acerca da legalidade/abusividade do ato administrativo nos termos do artigo 1.031, §1°, inciso I do RICMS.

Em relação à ilegalidade da autuação, conforme se extrai dos autos o
autor alegou ser beneficiário do diferimento para o momento da saída, do Diferencial de Alíquotas (DIFAL)
do ICMS, conforme artigo 16, do Decreto Estadual 768/2011, abaixo colacionado: (...)

De acordo com a decisão proferida no Processo Administrativo (Eprocess) n. 5044724/2016 (procedimento SUFIS: eprocess nº 5065809/2015) a infração restou caracterizada pela ausência de recolhimento e/ou recolhimento a menor do ICMS diferencial de alíquota.

Além disso, a decisão frisa que “para que o contribuinte faça jus ao benefício, que consiste na formalização por meio do TERMO DE OPÇÃO, e, essa obrigação, in casu, não foi cumprida” Id. 55253005 - Pág. 13. (...)

Insta destacar que a parte autora foi credenciada pelo Estado de Mato Grosso para usufruir do benefício do diferimento a partir de 06/07/2013, conforme consta no Cadastro do Contribuinte anexo no Id. 55252254 - Pág. 2,
desse modo antes deste período o autor participava do regime de tributação do ICMS de Apuração normal – Art. 131 RICMS
(C/C § 1° DO ART. 165 ROCMS/2014) – Id. 55252254 - Pág. 2.

Seguindo esta linha de raciocínio, denota-se que os débitos cobrados na NAI Eletrônica: 225544000012016111 decorrem do período de Janeiro/2013 até o dia 01/07/2013 (Id. 55252997 - Pág. 63), ou seja, em período anterior ao cadastro para usufruir do benefício fiscal
. (...)

Por fim, quanto ao valor da multa aplicada, foi utilizado o percentual de 100% (cem por cento) de acordo com o Art. 45, inciso I, alínea “a” da Lei 7.098/98, totalizando o valor de R$ 213.535,44 (duzentos e treze mil quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). (...)

O entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que será considerada confiscatória e abusiva a multa aplicada em valor superior ao percentual de 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo, que não é o caso do presente feito.(...)

Nessa condição, impõe-se a improcedência dos pedidos da exordial, pois, não havendo qualquer ilegalidade no procedimento de lavratura dos Auto de Infração n. 225544000012016111, não há que se falar em desconstituição do crédito tributário.

Por todo o exposto e tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos e extingo o feito, com resolução do mérito.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, nos termos do §2º do artigo 85 do CPC, a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14 do STJ).
(ID. 219070768)

O auto de infração, objeto da presente ação anulatória de débito tributário, proveniente do
E-Process
n. 5065829/2015, lavrado em razão do não recolhimento ou recolhimento a menor o Diferencial de Alíquota de ICMS - DIFAL.

A apelante argumenta ser indevido o valor cobrado no auto de infração em estudo, por ser beneficiária de diferimento em Diferencial de Alíquota de ICMS – DIFAL.

Extrai-se do
E-Process
n. 5065829/2015 que a autuação se refere a 67 (sessenta e sete) notas fiscais, relacionadas ao contribuinte, ora apelante, como devedoras de DIFAL, sendo lavrado o NAI nº 225544000012016111, impugnado pelo recorrente, formalizado no Processo Administrativo Tributário n° 5044724/2016, com decisão de indeferimento fundamentada na inexistência de credenciamento à época, junto ao Estado de Mato Grosso, para usufruir o benefício fiscal do diferimento, pontuando que o benefício foi credenciado a partir de
06/07/2013
(ID. 219071196), que também se visualiza do documento Credenciamento Especial de Contribuinte – Consulta Histórico de Credenciamento Especial (ID. 219070752).

Observa-se da NAI nº 225544000012016111, que os fatos geradores, objeto da atuação, compreendem o período de 01/2013 a 01/07/2013 (ID. 219070750 - Pág. 1 e 219070751 - Pág. 1/2), portanto, período anterior à concessão do benefício de diferimento do DIFAL.

O apelante defende ainda que, por estar o benefício vigente no período em que recaiu a autuação, faria jus ao mesmo, independente de formalização. Contudo, para usufruir do benefício de diferimento do DIFAL necessário realizar credenciamento, por meio do termo de opção, para verificação de preenchimento dos requisitos do benefício.

A vigência do benefício, à época do período autuado, não importa em extensão do benefício para fatos geradores de período anterior ao credenciamento/concessão do benefício, logo, devido o valor do crédito tributário lançado na NAI nº 225544000012016111.

Como bem pontuado pelo Juízo
a quo

“a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
nos termos do art. 136 do CTN.

Ainda é possível verificar da consulta ao NAI nº 225544000012016111 (ID. 219070750 - Pág. 1) que a multa foi aplicada em 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo que não
se observa sua exorbitância. Acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –COBRANÇA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL) – LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2.
O montante da multa fiscal não pode ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo, de modo a evitar exação com contornos confiscatórios, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal
. 3. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0015996-60.2018.8.11.0055, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 12/03/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/03/2024)

No que tange ao pleito de afastamento do índice de correção aplicado da IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna), acumulado com juros de mora de 1% ao mês, limitação a Taxa SELIC, importa pontuar ser possível à aplicação do índice de correção monetária e taxa de juros de mora utilizado pelo Apelado, nos termos do Tema 1062 do STF, reproduzido linhas à frente, desde que não superem os percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins, ou seja, a Taxa Selic.

Tema 1062 do STF “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Acerca do tema:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) – REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)

A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de pré-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser redimensionados. (...) (N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
o recurso e nesta,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para limitar correção monetária e taxas de juros de mora, incidente sobre crédito tributário, à Taxa Selic, caso a supere.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024